Tribunal: TJSP
Processo: 1053924-68.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Contrato – Financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária e aditamento de renegociação – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão, ao declarar a nulidade das cláusulas que prevêem o ressarcimento dos serviços de terceiros e o prêmio do seguro de proteção financeira, condenando o réu à

Ementa:
Contrato – Financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária e aditamento de renegociação – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão, ao declarar a nulidade das cláusulas que prevêem o ressarcimento dos serviços de terceiros e o prêmio do seguro de proteção financeira, condenando o réu à restituição simples do que foi pago a esse título – Sentença que trata de prêmio do seguro de proteção financeira não incluído na pretensão revisional – Julgamento "ultra petita" – Redução do "decisum", adstrito à controvérsia – Ampliação do pedido pela autora na réplica – Inadmissibilidade – Infração ao princípio da estabilização da lide – Exegese do art. 264 do CPC de 1973 e do art. 329, inciso I, do novo CPC – Não conhecimento dessa parte do recurso – Capitalização de juros – Prática inocorrente no mútuo de valor fixo e taxa de juros prefixada – Autorização, ademais, pela Medida Provisória n. 1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001 – Súmula n. 539 do Col. STJ – Capitalização contratada e também prevista na estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais – Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos e Súmula n. 541 do mesmo tribunal – Abusividade da taxa de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Comissão de permanência não estipulada ou cobrada – Tarifa de cadastro e ressarcimento dos serviços de terceiros reexaminados com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito procedente no que concerne ao ressarcimento dos serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e acrescido juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Procedência parcial da pretensão reduzida e decaimento da autora em maior proporção, a seu cargo os ônus de sucumbência – Sentença reduzida à controvérsia, recurso da autora conhecido em parte e desprovido, provido em parte o recurso do réu.